Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. CONTRATAÇÃO VÍCIO NÃO DEMONSTRADO.RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa para (i) absolver o réu L.F.D.N.D.S. quanto a um dos crimes de estupro de vulnerável que lhes foram imputados; (ii) redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de contradição quanto à tese de erro de tipo.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual é imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A contradição não se confunde com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado. 4.1. O aresto explorou todas as evidências apontadas como suporte para a tese defensiva, conferindo-lhes o peso resultante do confronto com os demais elementos constitutivos do acervo e expondo de forma clara e concatenada os fundamentos para a conclusão.
5. Se a parte discorda da relevância ou do valor atribuído pelo Colegiado às provas carreadas aos autos, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame.
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.